Tribunal: STF
Processo: HC 222816
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriel Guimarães dos Santos Ferreira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA (DENÚNCIAS A EVIDENCIAR A INTENSIDADE DAS ATIVIDADES E DIVISÃO DE TAREFAS). CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NO PONTO EM QUE DENEGOU A ORDEM QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se concede parcialmente a ordem apenas para modificar o regime inicial quando não evidenciado constrangimento ilegal em relação à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Hipótese em que o Tribunal a quo, apesar de absolver os acusados do crime de associação para o tráfico de drogas, manteve a não aplicação do redutor, consubstanciado no fato de que, enquanto Cleber distribuía entorpecentes, Gabriel utilizava o próprio veículo para entregar drogas (fl. 653), bem como porque se evidenciou, pela denúncias recebidas, que os réus se dedicavam ao comércio espúrio, não se podendo olvidar, ainda, que o réu Cleber ostenta maus antecedentes.



    3. O habeas corpus não é a via adequada para modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da prova produzida, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção do Magistrado, mais próximo dos fatos e da ação penal. Para tanto, existe a via da revisão criminal, fundamentada no art. 621, I, do CPP, que admite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.



    4. Agravo regimental improvido. 



    (HC 702.896 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



     



    Pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado e em consequência a fixação de regime inicial aberto.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Verifico, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), que não assiste razão a parte impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça: 



    […] manteve o afastamento do redutor consignando que, diante das circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a dedicação dos acusados a atividade criminosa, enquanto Cleber distribuía entorpecentes, Gabriel utilizava o próprio veículo para entregar drogas (fl. 653), bem como porque se evidenciou, pelas denúncias recebidas, que os réus se dedicavam ao comércio espúrio, não se podendo olvidar, ainda, que o réu Cleber ostenta maus antecedentes (art. 33, § 3º, do Código Penal) (fl. 655). (grifei)



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedicava a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    Finalmente, não havendo alteração na dosimetria da pena, resta prejudicado o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator